Tribunal: TJDFT
Processo: 0729365-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. BENS MÓVEIS. PLANOS DE PREVIDÊNCIA VGBL E PGBL. SOBREPARTILHA. NECESSIDADE. JUÍZO DE FAMÍLIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Tendo o Juízo de Família homologado acordo parcial firmado entre as partes, no sentido de que os bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal serão partilhados amigavelmente, certo é que não houve a constituição de condomínio quanto aos referidos bens, não sendo possível, portanto, a respectiva dissolução. Os planos de previdência nas modalidades VGBL e PGBL, contratados pelo cônjuge varão, não foram objeto de partilha nos autos da ação de divórcio, de modo que é necessária a realização de prévia sobrepartilha perante o Juízo de Família, para que se possa buscar a extinção de condomínio sobre eles. A resistência do réu às pretensões deduzidas pela autora em Juízo não implica lesão à integridade psíquica, apta a gerar ofensa aos seus direitos da personalidade e ensejar reparação por danos morais.